Tribunal: STF
Processo: RE 114346
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
- FUNCIONALISMO PÚBLICO. VENCIMENTOS. ISONOMIA. SÚMULA N.
339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGOS 102,
III, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, 57, II E 65 DA
CONSTITUIÇÃOFEDERAL DE 1967/1969, E 35 E 65 DA CONSTITUIÇÃO DE 1946.
           1. NÃO HÁ, NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, PREVISÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM BASE
APENAS EM ALEGAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, MESMO DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. E DE SE ENTENDER, POREM, QUE INVOCAÇÃO DE DISSIDIO
DESSA ESPÉCIE, EM R.E., DEVE VALER, AO MENOS, COMO REFORCO DE
ALEGAÇÃODE OFENSA A NORMAS CONSTITUCIONAIS (ART. 102, III, "A", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
           2. HAVENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCEDIDO DIFERENCAS DE
VENCIMENTOS, AOS RECORRIDOS, COM BASE, APENAS E TÃO-SOMENTE, NO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ISONOMIA, VIOLOU AS NORMAS DOS ARTIGOS
57,II, E 65 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967/1969, QUE EXIGEM, PARA
ESSE  FIM, A EXISTÊNCIA DE LEI, DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO,
COMO O    FAZIA O ART. 65, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946,
LEVADA EM       CONSIDERAÇÃO PELA CORTE, QUANDO DA ELABORAÇÃO DA
SÚMULA 339.          .          3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO PARA SE      JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.